Tribunal: TJES
Processo: 5012771-19.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012771-19.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANO ALVES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5012771-19.2025.8.08.0011

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUCIANO ALVES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET BANDA LARGA. ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO SEM ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA FRACIONADA. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA EXCLUSIVA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. PRESERVAÇÃO DOS TERMOS INICIAIS DA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade de cobrança proporcional de R$ 20,32, condenar a recorrente à restituição em dobro do valor pago (R$ 40,64) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de suspensão indevida dos serviços de internet residencial do consumidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a concessionária de telefonia pode, unilateralmente e sem solicitação do usuário, alterar a data de vencimento ou emitir faturas adicionais fracionadas; (ii) se a suspensão dos serviços decorrente do inadimplemento de tal débito foi legítima; (iii) se restou configurado o dever de pagar indenização por danos morais, bem como se o montante fixado comporta redução; e (iv) se os parâmetros estabelecidos para os juros de mora e a correção monetária demandam readequação.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O contrato havido entre as partes obriga tanto o consumidor quanto o fornecedor ao seu fiel cumprimento. 2. Da mesma forma que o consumidor não pode atrasar os pagamentos, a operadora de telefonia, à míngua de pedido expresso do usuário, não pode alterar a data de vencimento das cobranças mensais, nem emitir cobranças por frações de mês. 3. A situação foi significativamente agravada porque o autor sequer foi devidamente cientificado da emissão de uma segunda cobrança (no valor de R$ 20,32), com vencimento apenas dois dias após a primeira fatura, e teve seus serviços suspensos sem sequer saber que estava em mora. 4. Sendo os serviços de telecomunicações considerados serviço público essencial, a jurisprudência pátria entende pela ocorrência de danos morais
in re ipsa
na hipótese de sua suspensão indevida. 5. O valor arbitrado em primeiro grau a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, não comportando redução. 6. Reforma-se parcialmente a sentença, em caráter exclusivo, para adequar os consectários legais incidentes sobre o montante condenatório: juros de mora calculados pela taxa SELIC com a dedução do IPCA, a fim de obstaculizar
bis in idem
, sendo a atualização monetária isolada calculada unicamente pelo IPCA, mantidos os termos de incidência fixados na origem.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, incisos III, VI e VIII, 14, 22 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 10, inciso VII, da Lei Federal nº 7.783/1989; Artigos 186, 389, 395, 404, 406 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Luciano Alves em face de Telefônica Brasil S.A., em que o autor alega que é assinante do serviço de internet residencial da requerida e que, no dia 10 de setembro de 2025, foi surpreendido com a suspensão do fornecimento do serviço. Relata que acreditava se tratar de problema técnico, mas, após três dias, suspeitando da demora para restabelecimento do acesso à internet, entrou em contato com a ré e veio a saber que o bloqueio se devia ao inadimplemento de uma fatura residual no valor de R$ 20,32, com vencimento em 17/08/2025. Sustenta que adimpliu tempestivamente a fatura regular do mês no valor de R$ 107,18, com vencimento em 15/08/2025, e que a ré emitiu a cobrança fracionada de forma unilateral sob a vaga justificativa de "mudança de data de vencimento", providência esta que jamais solicitou ou anuiu. Afirma que não foi comunicado sobre a emissão desta segunda cobrança e que foi obrigado a pagar o valor indevido para restabelecer os serviços essenciais de internet. Pleiteia a declaração de abusividade do débito, a repetição em dobro do indébito pago e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária ré apresentou contestação arguindo preliminarmente a falta de prova mínima dos fatos alegados. No mérito, sustenta a licitude de sua conduta, aduzindo que a fatura proporcional de R$ 20,32 corresponde ao faturamento proporcional do período de utilização entre a data de corte anterior e a migração técnica de sistemas internos da operadora, não havendo duplicidade de cobrança. Defende a ausência de ato ilícito e de danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais. O juiz sentenciante declarou a ilegalidade da cobrança proporcional de R$ 20,32 e condenou a requerida à repetição em dobro do valor pago, totalizando R$ 40,64, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios.

Inconformada, a concessionária ré interpôs recurso inominado repisando as teses defensivas de regularidade operacional decorrente de atualização técnica de sistemas e de exercício regular de direito. Argumenta a inocorrência de ato ilícito indenizável e pugna pela reforma total do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela concessionária ré, haja vista a tempestividade e o preparo regular demonstrados nos autos.

A sentença de primeiro grau quanto à obrigação de indenizar e à devolução do indébito deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente as regras do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos de telecomunicação é objetiva (Artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor).

O contrato havido entre as partes obriga tanto o consumidor quanto o fornecedor ao seu fiel cumprimento. Da mesma forma que o consumidor não pode atrasar os pagamentos, a operadora de telefonia, à míngua de pedido expresso do usuário, não pode alterar a data de vencimento das cobranças mensais, nem emitir cobranças por frações de mês.

Na hipótese vertente, resta incontroverso que a concessionária ré procedeu ao desmembramento unilateral do ciclo de faturamento sob a justificativa técnica de "migração de sistema". Contudo, as alterações operacionais internas de infraestrutura tecnológica da operadora constituem fortuito interno, cujos custos, riscos e eventuais embaraços administrativos não podem ser repassados de forma prejudicial ao consumidor. A emissão de uma fatura proporcional adicional, sem que houvesse solicitação do cliente para modificação de data de vencimento ou plano, traduz-se em flagrante descumprimento dos termos contratuais e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A gravidade da situação restou significativamente agravada porque o autor sequer foi devidamente cientificado da emissão de uma segunda cobrança, dois dias após o vencimento da primeira, e teve seus serviços suspensos sem sequer saber que estava em mora. O consumidor quitou pontualmente a fatura de R$ 107,18 vencida em 15/08/2025 e, logo em seguida, no dia 17/08/2025, foi emitida nova fatura de R$ 20,32. A ausência de informação prévia e clara sobre a existência desse débito proporcional e a suspensão abrupta do fornecimento da internet ferem frontalmente o dever de informação, preconizado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os serviços de telecomunicação e internet são considerados serviço público essencial, de extrema relevância no cotidiano do cidadão para o trabalho, estudo e lazer, nos termos do artigo 10, inciso VII, da Lei Federal nº 7.783/1989. Por conseguinte, a jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entende pela ocorrência de danos morais
in re ipsa
, ou seja, presumidos, na hipótese de sua suspensão indevida ou corte injustificado de fornecimento.

Quanto ao arbitramento do dano moral, o valor fixado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se razoável e adequado frente à gravidade da conduta, ao descaso administrativo da ré e ao caráter pedagógico-punitivo do instituto, não comportando qualquer redução.

Estabelecida a abusividade do débito cobrado e o correspondente pagamento indevido pelo autor para reaver o fornecimento de internet, a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 40,64, é medida imperativa de justiça, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência de engano justificável.

No que tange aos encargos aplicáveis sobre a condenação de devolução material e de indenização por danos morais, assiste razão técnica à recorrente, impondo-se a reforma isolada da sentença neste aspecto.

Sabe-se que a taxa SELIC engloba, em sua própria composição estrutural, tanto a taxa real de juros moratórios quanto o repasse inflacionário da moeda. Desse modo, a incidência da taxa SELIC cumulada de forma integral com outro índice autônomo de inflação caracterizaria
bis in idem
, acarretando enriquecimento ilícito do credor.

Com amparo nas disposições do Código Civil, especialmente em seus artigos 389, parágrafo único e 406, § 1º, define-se que a atualização monetária propriamente dita dar-se-á isoladamente com base exclusiva no IPCA, enquanto os juros de mora incidentes sobre a condenação devem ser apurados mediante a taxa SELIC, descontando-se o índice oficial de inflação (IPCA).

Mantêm-se integralmente inalterados os termos iniciais (marcos temporais de incidência) para a fluência de ambos os consectários legais, tal como fixados pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reformar a sentença de primeiro grau no que tange aos consectários legais da condenação, determinando que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC com a dedução do IPCA, ao passo que a atualização monetária dar-se-á isoladamente pelo IPCA, preservados os termos iniciais de incidência estabelecidos na origem. No mais, resta mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, ex vi do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)